Tribunal: TJES
Processo: 5026459-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026459-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONI FURTADO BORGO
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026459-14.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
RONI FURTADO BORGO

RECORRIDO:
VIA VAREJO S/A, SOLIDARIUM MERCADO DE ARTESANATO E SERVICOS DIGITAIS LTDA, M P DE CARVALHO INFORMATICA LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. PRODUTO FALSO. OFENSA À PERSONALIDADE DO RECORRENTE.
QUANTUM
PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por RONI FURTADO BORGO em face de VIA VAREJO S/A, SOLIDARIUM MERCADO DE ARTESANATO E SERVICOS DIGITAIS LTDA, M P DE CARVALHO INFORMATICA LTDA

Em síntese, a parte autora
narra que realizou a compra, por meio do site do e-commerce do grupo “Extra”, de 01 (uma) caixa, contendo 6 (seis) garrafas de 759 ml do vinho “DV Catena Cabernet Malbec”, as quais foram fornecidas e entregues devidamente pela Requerida, no valor total de R$ 531,12 (quinhentos e trinta e um reais e doze centavos).

No entanto, afirma que ao abrir a caixa verificou que as garrafas apresentavam diversas divergências quando comparadas às outras da mesma marca adquiridas de outro fornecedor. Assim, ao entrar em contato com a fabricante do vinho descobriu que o produto adquirido junto às requeridas era falso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e, em consequência, condeno a Requerida B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS S.A.):

1 – ao pagamento de danos materiais no valor do produto R$ 531,12 (quinhentos e trinta e um reais e doze centavos), com correção monetária desde 08/07/2022 e juros a partir da citação.

Para tanto, deve a parte Autora proceder com a entrega do produto que está em sua posse devendo a parte Requerida, anexar junto aos autos, código de postagens pelos correios, com prazo de validade de trinta dias para envio do produto, sob pena de perdimento.

2 - ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Indefiro o benefício da justiça gratuita ao Autor.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 5625938, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a condenação em danos morais foi irrisória, requerendo sua majoração para o total de R$7.000,00.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o recurso versa apenas sobre a possibilidade de majoração dos danos morais.

Sobre os danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.
Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Embora a situação narrada nos autos seja capaz de gerar aborrecimento ao consumidor, entendo que o valor arbitrado pela sentença guerreada é suficiente para a reparação do dano extra patrimonial suportado pelo recorrente.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$2.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)